Tribunal: TJES
Processo: 5040357-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040357-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM PROVEITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação revisional cumulada com pedido de indenização em que a Autora afirma que contratou 03 empréstimos consignados com a Requerida, mas essa promoveu a contratação diferente, na modalidade empréstimo pessoal, cobrando taxas de juros desproporcionais e muito superior à media de mercado. Relata que um empréstimo foi contratado em outubro/2024, no valor de R$1.600,00, em 17 parcelas de R$ 399,97, já tendo sido cobrado o valor de R$4.799,64; outro empréstimo novembro/2024, no valor de R$3.540,55, em 18 parcelas de R$ 805,83, já tendo sido pago R$8.864,13; e um empréstimo em dezembro/2024, no valor de R$3.000,00 em 16 parcelas R$ 805,83, já tendo sido pago R$6.951,50. Requer a revisão desses contratos e a restituição em dobro do valor cobrado a maior e indenização por dano moral de R$20.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça para que sejam suspensas as cobranças referentes a esses contratos.

Irresignada a instituição financeira interpôs recurso inominado pugnando, em síntese, a reforma da sentença em virtude da ausência de qualquer irregularidade no negócio jurídico pactuado, bem como, impossibilidade de repetição de indébito, a ausência de dano moral, e eventual redução do quantum arbitrado.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia cinge-se à regularidade de descontos efetuados na fonte de rendimentos do autor decorrentes de suposto contrato de empréstimo financeiro, cuja contratação e proveito econômico são veementemente negados pelo consumidor.

O recurso não merece provimento. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, III e IV, 30, 35 e 37, §1º. No caso concreto, a controvérsia não reside na existência da contratação, mas sim na forma como ela se deu.

Ab initio
, tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica (fato negativo), opera-se a inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira recorrente demonstrar de forma cabal a regularidade do vínculo e a efetiva transferência do montante contratado para conta de titularidade da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso vertente, a instituição financeira não logrou êxito em colacionar aos autos comprovação idônea de que o valor do mútuo tenha sido revertido em benefício do requerente. A ausência de comprovação do repasse do crédito ou de movimentação financeira legítima macula a higidez do negócio jurídico, evidenciando grave falha na prestação do serviço bancário.

A retenção indevida de verba alimentar sem a devida contraprestação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável ante a patente violação aos direitos da personalidade da parte consumidora, vulnerável na relação.

O quantum fixado a título de reparação por danos morais pelo juízo de origem mostra-se ponderado, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo adequadamente ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. Outrossim, correta a determinação de restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas, ante a ausência de engano justificável.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)